Tribunal: STJ
Processo: 5003941-96.2020.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706773 - RS (2024/0269154-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: POSTO SAO MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEMAXE CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, bem
como de sua capitalização, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7
/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 01fbe47b-5f96-471a-8a2f-1ebdef34c1c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706773 - RS (2024/0269154-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: POSTO SAO MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEMAXE CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, bem
como de sua capitalização, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7
/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de minha relatoria na qual neguei
provimento ao agravo ao fundamento de que a petição inicial não é inepta, que não há
abusividade nos juros contratados e que a capitalização dos juros, no caso, é legal, uma
vez que expressamente pactuada. Destaque, que incidem, à espécie, as Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.
A parte, em suas razões, a parte infirma a incidência das referidas Súmulas,
alegando que pretende apenas a revaloração das provas carreadas, para que haja a
aplicação do direito à espécie.
A agravante infirma a incidência das Súmulas 83 e 211, ambas do STJ e
discorre sobre a alegada inépcia da inicial, pois não teria a credora juntado aos autos de
extratos bancários para a demonstração da utilização dos valores e do inadimplemento
da ré.
Reitera os argumentos referentes à necessidade de limitação dos juros e da
abusividade em sua capitalização.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51640774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:46
Código de Controle do Documento: 14357655-6108-44d5-9e46-b1a7000d2742

O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, quanto à alegação de inépcia da petição inicial por ausência de
causa de pedir, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que não é inepta
a inicial que apresenta causa de pedir compreensível, formula pedido certo e
determinado e possibilita a defesa do réu ou a efetiva entrega da prestação jurisdicional.
No caso em análise, o Tribunal de origem assentou-se no acervo probatório
dos autos para entender pela ausência de inépcia da petição inicial e/ou falta de
interesse de agir do recorrido, além da suficiência das provas constantes dos autos,
ensejando a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Prosseguindo, a questão relativa à limitação dos juros remuneratórios em
contratos bancários encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, especialmente após o julgamento do
sob o rito dos
REsp no 1.061.530/RS,
recursos repetitivos, que estabeleceu:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade.

No caso em análise, o Tribunal de origem, em consonância com a
jurisprudência do STJ, entendeu que não há abusividade na taxa de juros pactuada.
Vejamos:

"Conforme se extrai do contrato que embasa a demanda executiva, constante nas fls.
10-16, documento 4, evento 1, firmado em 21-02-2019, foram fixados juros
remuneratórios de 1,60000% ao mês e 20,98% ao ano.
De acordo com a tabela do Bacen, em fevereiro de 2019, a taxa média de juros –
pessoa jurídica – capital de giro – prazo superior a 365 dias, correspondia a 16,48%
ao ano, de modo que restou evidenciada a cobrança em percentual acima daquele
constante na tabela do Bacen.
(...)
Assim, ausente, na cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios, qualquer
abusividade, não há falar em condenação do réu à repetição do indébito"

A revisão desse entendimento demandaria necessariamente o reexame de
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7
do STJ.
Outrossim, quanto à capitalização de juros, o Tribunal de origem verificou que
há expressa previsão da incidência da capitalização de juros no contrato, inexistindo
abusividade a ser reconhecida,
:
in verbis

"No caso dos autos, percebe-se que a capitalização está expressa, de forma clara,
no pacto entabulado (cláusula 3, fl. 10, documento 4, evento 1), motivo pelo qual
permitida a sua cobrança"

Documento eletrônico VDA51640774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:46
Código de Controle do Documento: 14357655-6108-44d5-9e46-b1a7000d2742

A revisão desse entendimento também demandaria o reexame de provas e a
interpretação de cláusulas contratuais, incidindo novamente as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51640774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:46
Código de Controle do Documento: 14357655-6108-44d5-9e46-b1a7000d2742

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.706.773 / RS
Número Registro: 2024/0269154-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008197520208210037
5000819752020821003750872712020218217000
50039419620208210037
50872712020218217000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO SAO MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTO SAO MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52002790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: e0787720-f589-4512-80ff-2670c35f3dfd

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: e0787720-f589-4512-80ff-2670c35f3dfd